Tribunal: TJDFT
Processo: 0748652-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748652-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANA MARIA DE JESUS RIBEIRO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 21615608, para prorrogação do prazo por vinte dias para atendimento da determinação constante do despacho de ID 21392309. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator